Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718082-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA CATARINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA ABADIA CATARINA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal n. 0098786-19.2010.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da sociedade empresária MINASTEC ENGENHARIA LDTA, bem como das corresponsáveis MARIA ELISANGELA DE CARVALHO FERREIRA e MARIA ABADIA CATARINA. A executada MARIA ABADIA apresentou exceção de pré-executividade aduzindo a tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não comporia o quadro societário à época do fato gerador (ID 42405089, pg. 27-29). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se e apresentou documentação no sentido de que os fatos geradores cobrados na CDA seriam de 1999, época em que a excipiente figurava no quadro societário. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. A sétima alteração contratual revela que a excipiente MARIA ABADIA deixou a sociedade MINASTEC ENGENHARIA aos 9 de fevereiro de 2001 (ID 42405089, pg. 30-32). Segundo as informações da Fazenda Distrital, os fatos geradores remontam ao período de janeiro a março de 1999. Tem-se, portanto, que a excipiente ainda figurava na empresa executada no mencionado período, a justificar sua inserção na CDA questionada. Pelas razões acima expostas, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, retornem os autos para apreciação do pedido de penhora. Publique-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) se retirou dos quadros da sociedade em 8/3/2001, de maneira regular; 2) a sociedade empresária Minastec Engenharia LTDA permaneceu em funcionamento regular após a saída da agravante, fato que demonstra cabalmente não ser ela responsável pelo cumprimento da obrigação tributária; 3) a agravante não pode ser responsável por dívida tributária relativa à sociedade empresária, que era solvente quando de sua retirada do quadro societário; 4) inexiste a comprovação de qualquer ato que configure infração à lei para incluir a agravante no polo passivo da execução fiscal; 5) no caso concreto, a agravante se retirou de maneira regular, bem como não houve a liquidação da sociedade, fato que impede a sua responsabilização. Cita o AgRg no AREsp. 12.371/DF, RelMinistro ARNALDO ESTEVES LIMA,PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012); 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Expositis, requer pelo conhecimento e provimento deste recurso de Agravo de Instrumento, nos termos supracitados, reformando-se in totum a decisão recorrida, para: (i) reformar a decisão agravada, uma vez que não estão presentes os requisitos para a inclusão da Agravante no polo passivo da execução fiscal; (ii) a condenação do Agravado às penas da sucumbência; (iii) a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, I, CPC, pelo douto Desembargador Relator, nos autos do processo n.o 0098786-19.2010.8.07.0015; (iv) intimar o advogado do Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões a este recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 17062491 e 17062492) É o relatório. Decido. Antes de analisar a tutela de urgência, INTIME-SE o agravado para, querendo, responder ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2020 17:55:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador